Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-51.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001441-51.2016.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA ELIZABETH DA SILVA MOREIRA VALE, MATHEUS MOREIRA DO CARMO, ELANE MARCELY MOREIRA DO CARMO

APELADO: ADEVALDO DA SILVA DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001441-51.2016.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA ELISABETH DA SILVA

ADVOGADO: JEDYANE COSTA DE SOUZA - OAB PA13657-A

APELADO: ADEVALDO DA SILVA DO CARMO

ADVOGADO: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO - OAB PA15502-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável, mas julgou improcedente o pedido de partilha de bens ante a ausência de prova da propriedade ou posse dos bens indicados na inicial.

1.2 A autora alega ter convivido com o recorrido por 18 anos, período no qual afirma ter adquirido, em comunhão, bens imóveis e móveis, cujas provas de propriedade e posse foram questionadas no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se os bens indicados pela apelante foram adquiridos durante a união estável e se há prova suficiente de sua propriedade ou posse para fins de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Não há provas suficientes da propriedade ou posse dos bens indicados pela apelante. O alvará de construção e a nota fiscal da motocicleta apresentados não comprovam a titularidade dos bens durante a união estável.
3.2 A ausência de documentos comprobatórios robustos impede o reconhecimento da propriedade conjunta e, consequentemente, a partilha dos bens alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Para que haja partilha de bens em união estável, é necessária a comprovação inequívoca de que os bens foram adquiridos onerosamente durante a constância da união e que são de titularidade das partes."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE - AC: 00012112720188060122, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 08.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001441-51.2016.8.14.0014

APELANTE: FRANCISCA ELISABETH DA SILVA

ADVOGADO: JEDYANE COSTA DE SOUZA - OAB PA13657-A

APELADO: ADEVALDO DA SILVA DO CARMO

ADVOGADO: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO - OAB PA15502-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCA ELISABETH DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Capitão Poço que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, guarda e alimentos ajuizada em desfavor de
ADEVALDO DA SILVA DO CARMO,
julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a existência de União Estável entre as partes, pelo período de janeiro de 1998 a janeiro de 2016; decretar a dissolução da união estável,

e, em relação à partilha de bens, julgou improcedente o pedido, ante a ausência de provas da propriedade ou posse dos bens.

Consta na inicial que a autora, ora apelante, conviveu em união estável com o requerido/apelado, por 18 anos, tendo advindo dessa relação dois filhos, Matheus Moreira do Carmo (16/01/1999) e Elane Marcely Moreira do Carmo (21/04/2024).

Aduz a autora, que devido ao relacionamento conturbado e marcado por violência física, psicológica e moral, foi compelida a se retirar do local de residência por temer pela própria vida e de seus filhos.

Alega ainda, que durante a convivência, foram adquiridos, de forma onerosa, os seguintes bens: a) um terreno urbano do patrimônio municipal, situado à Av. Governador Fernando Guilhon, n° 973, bairro Centro, Capitão Poço, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) ; b) 01 (um) veículo tipo saveiro, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); c) 01 veículo tipo motocicleta, marca Honda, modelo Bros, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e; d) eletrodomésticos que guarneciam o lar.

Assim, requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, partilha de bens, guarda e alimentos, tendo em vista que os filhos do casal tinham, á época 17 e 11 anos

Em contestação (ID 1683338 - Pág. 1 a 5), o requerido reconheceu o período indicado da união estável, no entanto, contestou a partilha do bem imóvel alegando que o referido bem seria de propriedade de sua genitora. Afirma que a requerente, utilizado da inocência de sua ex-sogra, solicitou alguns documentos, sob o argumento de que serviria para retirar a bolsa família, bem como colocar em seu nome o cadastro junto a Celpa. Entretanto, fora surpreendido com a tentativa de apropriação de um bem que não pertencia ao casal.

Alegou ainda, a existência de um estoque da loja de confecção da autora, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), que deveria ser partilhado.

Em relação ao veículo saveiro, alegou não ser possuidor, negando a existência do referido bem.

Em relação à motocicleta Honda Bros, admitiu que de fato foi constituída na vigência da relação matrimonial e que a autora estava com a posse do referido bem, de maneira que deveria ser rateada em proporções iguais entre os litigantes.

Em relação à guarda, contestou apenas seu direito de convivência com os filhos e pugnou pela redução dos alimentos para 30% do salário-mínimo.

Em audiência realizada no dia 27/01/2017, as partes acordaram quanto ao direito de convivência com a filha menor, e quanto ao valor do pensionamento, tendo sido definido como pontos controvertidos o seguinte:

a) Propriedade ou posse do bem imóvel apontado na inicial, qual seja, casa localizada na Avenida Fernando Guilhon, 973, Centro, nesta cidade;

b) Titularidade dos veículos saveiro e motocicleta honda apontados na inicial, bem como seus referidos veículos, foram alienados em proveito de alguma das partes;

c) Existência de um estoque de mercadorias de confecções teria ficado com a parte autora e que era parte da mercadoria de uma micro empresa existente em nome das partes durante a constância da união estável.

Foi designada audiência de instrução e dado prazo para apresentarem rol de testemunhas.

Em manifestação de ID 1683340 - Pág. 1 a 3, a autora alegou ser descabida a afirmação de que o imóvel referido na lide seria da genitora do requerido, e ainda que se cogitasse a propriedade ou posse noticiada pelo requerido, a requerente teria direito de adquirir a propriedade do dito imóvel, independentemente de título e boa-fé, diante do instituto de usucapião.

A respeito da existência da confecção, defende que a época da separação a requerente listou as peças de roupas que ficariam com o requerido no valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinqüenta reais), enviando-lhe juntamente com os boletos bancários a serem pagos, como se denota das notas acostadas por ele e assinadas, o que não foi aceito.

Sendo assim, a requerente teria sido compelida a ficar com a confecção e proceder ao pagamento dos boletos bancários em nome do requerido, perfazendo o valor de R$ 9.865,92 (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Anexou documentos.

Ratificou a existência dos veículos referidos na inicial, para fins de partilha.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada sem a presença do requerido, que embora devidamente intimado, via publicação em diário da justiça (ID 1683343 - Pág. 8), não compareceu ao ato.

Em sentença (ID 1683346 - Pág. 1 a 2), o juízo reconheceu a existência da união estável no período entre janeiro de 1998 a janeiro de 2016 e, no tocante à partilha de bens, entendeu que não houve comprovação da posse ou propriedade dos bens indicados nos autos, assim como não foi demonstrado que foram adquiridos durante a união estável.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, onde reitera que durante a união estável, foram adquiridos onerosamente os seguintes bens:

a) Um terreno urbano do Patrimônio Municipal, medindo 242,40 metros quadrados, contendo benfeitorias medindo 10,10 metros de largura por 24 metros de fundos, (02 banheiros, 03 quartos, 01 cozinha, 01 sala, 01 anti-sala e quintal) totalizando área construída de 79,30 metros quadrados, situado na Av. Govenador Fernando Guilhon, n° 973, bairro Centro, Capitão Poço, conforme alvará de licença para construção emitido pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço em nome da requerente, em anexo, no valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

b) 01 (um) veículo do tipo Saveiro, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c) 01 (um) veículo do tipo motocicleta, marca Honda, modelo Bros 150 ESD, chassi 9C2KD0540ER050522, RENAVAM 14908, cor preta, ano fab. 2014, ano mod. 2014, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

Alega que a testemunha JOSE IRAN MOREIRA DE ALMEIDA confirmou a informação em seu depoimento pessoal.

Assim, defende que uma vez comprovada a união estável mantida entre as partes, bem como a aquisição de bens móveis e imóveis, resta evidente o direito à partilha na fração ideal de 50%, sob pena de enriquecimento ilícito do recorrido, que detém a posse exclusiva de tais bens.

A cerca da ausência de comprovação da propriedade ou posse dos bens em destaque, defende a necessidade de reforma, diante dos documentos que demonstram a existência e posse dos bens.

Sobre o imóvel situado na Av. Governador Fernando Guilhon, n° 973, bairro Centro, Capitão Poço, medindo 10,10 metros de largura por 24,00 metros de fundos, a suscitante juntou aos autos alvará de licença para construção, datado de 22.05.2014; laudo de vistoria, datado de 13.03.2014; requerimento para alvará, datado de 17.03.2014 e comprovante de guia de recolhimento de taxas todos em seu nome emitidos pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço (fls. 16/19);

Defende que a inexistência de registro junto ao cartório de registro de imóveis não tem o condão de anular o direito perseguido pelas partes, que não se limita ao domínio, atingindo os direitos possessórios que possuem valor econômico.

Quanto a propriedade e posse da motocicleta, marca Honda, modelo Bros 150 ESD, chassi 9C2KD0540ER050522, RENAVAM 14908, cor preta, ano fab. 2014, ano mod. 2014, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a recorrente alegou ter sido impossibilitada de acostar o Certificado de Registro do Veículo, face a inexistência de registro perante o DETRAN, acostando, tão somente, a nota fiscal do referido bem (fls. 20/90).

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para determinar a partilha do imóvel adquirido no curso da união estável cultivada com o recorrido, situado na Av. Governador Fernando Guilhon, n° 973, bairro Centro, Capitão Poço, medindo 10,10 metros de largura por 24,00 metros de fundos, assim como, da motocicleta marca Honda, modelo Bros 150 ESD, chassi 9C2KD0540ER050522, RENAVAM 14908, cor preta, ano fab. 2014, ano mod. 2014, mantendo-a nos demais pontos.

Devidamente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 1683348 - Pág. 6.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O recurso é cabível visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia a respeito do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo juízo de piso que julgou improcedente o pedido de partilha de bens requeridos na inicial, ante a ausência de prova da propriedade ou posse, bem como que referidos bens foram adquiridos na constância da união.

Em análise acurada do acervo probatório, verifico que, de fato, entre os documentos anexados à inicial, consta ao ID 1683331 - Pág. 7 – um alvará de licença para construção emitido pela Prefeitura Municipal de Capitão Poço – PA, datado de 22/05/2014, acompanhado de Laudo de Vistoria (ID 1683331 - Pág. 8), bem como uma guia de recolhimento referente à taxa de expediente para licença para execução de obras, todos em nome da apelante.

No entanto, tais documentos servem apenas para atestar que a obra está de acordo com a legislação municipal, jamais como hábeis a comprovar a propriedade ou posse do imóvel, quer seja para uma das partes ou mesmo para a genitora do apelado.

Acrescento que não foram juntados aos autos outros documentos que pudessem comprovar que a apelante ou mesmo o apelado possuam a posse mansa e pacífica do imóvel ao longo dos anos que lá residiram. Aliás, fato que deve ser apurado em ação própria e não na via limitada da dissolução da sociedade conjugal.

Assim, o certo é que não restou devidamente evidenciado que o bem imóvel pertencia, de fato, ao casal, tendo em vista a frágil documentação apresentada, de maneira que escorreita a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM GUARDA DE FILHOS, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO A EXCLUSÃO DE ALGUNS BENS DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAMENTO. AUTORA/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA ÀS PARTES PELO JUÍZO A QUO E ORA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame da existência de error in procedendo por parte do Juízo a quo ao excluir da partilha, parte dos bens arrolados na petição inicial, sem a respectiva prova da propriedade ou da posse. 2. É cediço que, nas ações de divórcio tudo aquilo que tem expressão econômica e que foi adquirido pelos cônjuges na constância da união deve ser partilhado, ou seja, a partilha não pode se limitar ao direito de propriedade constituído formalmente.
3. Na hipótese, infere-se do exame dos autos que a autora/recorrente arrolou bens na ação de divórcio, porém, não se desincumbiu de comprovar a propriedade ou a posse sobre um dos imóveis, uma motocicleta e seis cabeças de gado, uma vez que não colacionou aos autos nenhum documento relacionado a aquisição dos referidos bens e nem produziu prova testemunhal nesse sentido.
4. Consigne-se que inobstante tenha sido o promovido/recorrido revel, a ausência de contestação por si só não induz a pena de confissão, mormente em relação a comprovação de domínio ou posse sobre bens alegadamente adquiridos durante a constância do casamento, nos termos do artigo 345, III, do Código de Processo Civil.
5. Destarte, tendo em vista que a promovente/recorrente não se desincumbiu como devia do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mantém-se incólume o provimento hostilizado.
6. Em relação ao pedido de condenação do promovido/recorrido no ônus sucumbencial, observa-se da sentença que o Juízo a quo concedeu a gratuidade judiciária às partes, oportunidade em que ratifica-se o deferimento em virtude da ausência de provas da condição financeira do demandado de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do próprio sustento. 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 00012112720188060122 Mauriti, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

Da mesma forma, em relação à motocicleta honda bros e ao veículo tipo saveiro, não existe documento ou outro tipo de prova apto a demonstrar a posse ou que os bens pertenceriam ao apelado, ônus que incumbia a apelante, nos termos do art. 373, I do CPC, devendo ser mantido, também, fora da partilha.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024